Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 185140875, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outras questões, a concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a decisão ID origem 185140875 a revogou. Quanto a esse aspecto, verifiquei que, na decisão recorrida, o Juízo de origem fez consignar que, No processo de no 0714081-40.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília, foi determinada a expedição de alvará eletrônico em favor da executada com vultuosa quantia. Tal ato demonstra, por si só, a alteração da condição financeira da devedora, apta a suportar o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios aqui exigidos, de forma a afastar a presunção de hipossuficiência financeira. Diante da necessidade de compreensão quanto à persistência da gratuidade da agravante para fins de análise do preparo recursal, entendo importante ouvir o Juízo de origem, para que esclareça se, na decisão ID origem 185140875, revogou a gratuidade da justiça, concedida à agravante no ID origem 36591274 (fls. 847/848 dos autos físicos), em relação a todos os atos processuais ou apenas no que concerne à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Oficie-se, pois, ao Juízo de origem para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame do pedido de antecipação de tutela formulado neste Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator